Tribunal: TJMT
Processo: 1011415-82.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011415-82.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (ADVOGADO), PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (IMPETRANTE), JOÃO FILHO DE ALMEIDA PORTELA (IMPETRADO), EDIO LEONARDO VIEIRA - CPF: 103.105.656-42 (PACIENTE), PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (ADVOGADO), YGOR MARTINS ALVES - CPF: 034.969.231-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011415-82.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: PAULO CESAR DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGAS (123 KG DE MACONHA) – TRANSPORTE INTERESTADUAL – APOIO DE BATEDOR DE ESTRADA – NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS E DO PRINCÍPIO HOMOGENEIDADE –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o magistrado singular a justifica no transporte de expressiva quantidade de droga apreendida, com apoio de batedor de estrada.

Eventuais condições pessoais favoráveis não autorizam a revogação da sua custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal no 43, TJMT).

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

“Dizer que os pacientes não cumprirão pena em regime fechado é mero exercício de futurologia, sem base técnica. Os tipos penal nos quais foram incursos (33 e 35 da Lei no 11343/2006) estabelecem pena de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e 03 (três) a 10 (dez) anos de reclusão, respectivamente, e, mesmo sendo primários, se condenados, a existência de uma única circunstância judicial desfavorável justificaria, em tese, a imposição de regime inicial fechado a estes [...].”
(TJMT, HC no 37742/2014)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011415-82.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: PAULO CESAR DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de EDIO LEONARDO VIEIRA, contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (Código 706876), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico – arts. 33 e 35 da Lei n° 11.343/2006.

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 2) não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; 3) o paciente possui predicados pessoais [primário, bons antecedentes, menoridade relativa, ‘réu confesso’]; 4) a custódia preventiva pode ser substituída por medidas cautelares alternativas; 5) em caso de eventual condenação, não será imposto ao paciente o regime prisional fechado.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011415-82.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em
20.5.2020
, o paciente foi preso em flagrante (com mais um indivíduo, que atuava como batedor de estrada), por policiais rodoviários federais, na BR 163, ao transportar em seu veículo aproximadamente 123 kg (cento e vinte três quilos) de substância análoga à maconha.

Na audiência de custódia, realizada por videoconferência, o magistrado singular converteu o flagrante em prisão preventiva, nestes termos:

“Cuida-se de auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de YGOR MARTINS ALVES e EDIO LEONARDO VIEIRA que receberam nota de culpa por suposta infração ao art. 33, caput, c/c art. 35, ambos da Lei 11.343/06. (...). No caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e o periculum libertatis, ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados no auto de prisão, ora analisado. (...). É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas acostadas no presente feito.

Conforme dessume dos autos,
a Polícia Rodoviária Federal realizava rondas rotineiras pela BR 163, quando na altura do KM 104 visualizou dois veículos velhos parados no acostamento, um deles sem o capô do motor, o que veio a chamar atenção dos policiais. Diante disso, ao procederem abordagem constatou que os condutores dos veículos (Ygor Martins Alves na VW Parati de placas CGH-8919 e Edio Leonardo Vieira VW Gol de Placas JYP-2428) demonstraram grande nervosismo, não sabendo explicar a razão qual encontravam estacionados no acostamento, bem como informaram não se conhecerem, apesar dos veículos estarem próximos. Em revista nos veículos, com auxílio do cão farejador K-9 Rango apontou a existência de substância entorpecente no VW Gol conduzido por Edio Leonardo, consubstanciado em 123.240g (cento e vinte e três mil e duzentos e quarenta gramas). Em conversa com o autuado, este confessou que estaria transportando o entorpecente apreendido de Campo Grande/MS até Cuiabá/MT, qual perceberia a importância de R$ 20.000,00 pelo transporte, bem como informou que haveria um veículo atuando como batedor, inclusive mostrando as ligações telefônicas para o celular do outro condutor Ygor, que por sua vez, também confessou que estaria batendo a carga de drogas transportada pelo flagrado Edio Leonardo
. Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais,
resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado aos flagrados, que vem consubstanciada pela excessiva quantidade de entorpecentes apreendidos (123,240kg), em tese, transportados de outro Estado da Federação, a denotar ainda mais a perniciosidade da conduta delituosa, bem como ser indicativo de reiteração de conduta delitiva. Portanto, diante de todas essas circunstâncias, verifica-se a necessidade do Juízo a lançar decreto preventivo
(...).
Demais disso, ressai do feito uma aparente atuação concertada de agentes deslocando entre extremos da federação visando, em tese, disseminar crime contra a saúde pública
. (...).
Demais a mais, a grande quantidade de droga apreendida, por si só, reforça necessidade da manutenção da custódia cautelar pela proteção da ordem pública, bem assim a perniciosidade da conduta
. (...)

Nessa toada, a jurisprudência tem se inclinado pelo entendimento da noção de ordem pública como risco ponderável de repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e da sua repercussão. Também, a Lei 12.403/11 parece ter aceitado essa realidade, prevendo alguma s hipóteses de decretação de medidas cautelares para evitar a prática de infrações penais (CPP, 282, I e 319) .

Não é demasia deixar assente: presentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva (como aqui acontece), não há que se falar em liberdade e nem outra cautelar diversa da prisão. Por derradeiro, também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de presente fundamento da preventiva , no caso vertente não está excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do regime fechado. (...).”

Não obstante as razões expendidas na inicial, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada no transporte de expressiva quantidade de entorpecente, entre estados da Federação, com auxílio de “batedor de estrada”.

Sabe-se que a significativa quantidade de droga apreendida,
por si só
, autoriza a manutenção da custódia preventiva, consoante o Enunciado Criminal no 25 deste Tribunal:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

A significativa quantidade de entorpecente (aproximadamente 123 kg de maconha), somada ao transporte entre estados da Federação, com auxílio de batedor, evidenciam maior reprovabilidade da conduta e a periculosidade do agente, a justificar a custódia preventiva para a garantia da ordem pública.

Colaciono arestos do STJ:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA - TRANSPORTE DA DROGA PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE "BATEDOR" PARA EVITAR ABORDAGENS POLICIAIS
. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A PRISÃO CAUTELAR. RECURSO DESPROVIDO. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a periculosidade concreta dos recorrentes,
presos em flagrante delito por tráfico de drogas e associação para o tráfico, tendo o Juiz de primeiro grau destacado a elevada quantidade de droga apreendida, além da utilização de "batedor" para evitar abordagens policiais, circunstâncias que demonstram o maior grau de organização dos acusados e o risco que eles representam ao meio social, recomendando a custódia cautelar para garantia da ordem pública
. (...). Recurso ordinário que se nega provimento.”
(RHC 64.118/MS, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 14/12/2015)

“A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias,
com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade da paciente, evidenciadas pela elevadíssima quantidade das drogas apreendidas - 100kg de maconha - circunstâncias que, somadas ao fato de os entorpecentes serem transportados com destino a outro estado da Federação, demonstram maior envolvimento com a narcotraficância e o risco ao meio social, recomendando a prisão para garantia da ordem pública
.”
(HC 481.315/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019)

Assim sendo, não se identifica a alegada ausência de fundamentação, tampouco a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Noutro giro, eventuais condições pessoais favoráveis não autorizam a revogação da sua custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal no 43, TJMT).

Noutra quadra, demonstrada a pertinência da custódia preventiva, dada a expressiva quantidade de entorpecente, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Colaciona-se aresto do STJ:

“Demonstrada a presença dos pressupostos da custódia preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. Ordem de habeas corpus denegada.”
(HC 513.343/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 01/10/2019)

Por fim, não se apresenta razoável concluir que, no caso de eventual condenação, o paciente fará
jus
ao regime prisional diverso do fechado, mormente se consideradas as penas máximas cominadas aos crimes de tráfico de drogas (15 anos) e de associação para o tráfico (10 anos) - (CP, art. 33, § 2o, ‘a’), assim como a quantidade de droga de apreendida.

Trago aresto deste Tribunal:

“Dizer que os pacientes não cumprirão pena em regime fechado é mero exercício de futurologia, sem base técnica. Os tipos penal nos quais foram incursos (33 e 35 da Lei no 11343/2006) estabelecem pena de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e 03 (três) a 10 (dez) anos de reclusão, respectivamente, e, mesmo sendo primários, se condenados, a existência de uma única circunstância judicial desfavorável justificaria, em tese, a imposição de regime inicial fechado a estes [...].”
(HC no 37742/2014 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal - 9.5.2014)

Com essas considerações, conheço da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020